Tribunal: STF
Processo: Rcl 38361
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-23
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação ajuizada por KATIA LOPES DE SOUZA, por meio da qual a requerente alega a violação à decisão do HC 143.641 por parte do Tribunal de Justiça do Paraná.
    Aduz a defesa que a reclamante foi presa em flagrante com pequena fração de substância entorpecente (aproximadamente 14 gramas), sendo autuada pela prática, em tese, do injusto penal tipificado no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006. 
    Afirma que embora não ostente quaisquer antecedentes criminais, apresente residência certa, não tenha praticado o crime com violência e seja a única responsável por sua filha de apenas 2 (dois) anos de idade, o Juízo de Primeiro Grau entendeu pela necessidade de conversão da prisão em flagrante da paciente em prisão preventiva. 
    Em face dessa decisão, a reclamante impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Paraná, sustentando a similitude da sua situação com o paradigma estabelecido no Habeas Corpus coletivo 143.641, decidido pela Segunda Turma desta Corte.
    Ocorre que, segundo o reclamante, o Relator do supracitado habeas corpus teria ignorado a ordem coletiva concedida por este Tribunal, o que justificaria o ajuizamento da presente reclamação.
    Afirma que a ordem de prisão impediria o convívio da reclamante com sua filha menor, que possui dois anos de idade.
    Ademais, a requerente alega que estaria presa em local inadequado, em um corredor existente entre as celas de presos do sexo masculino, sem acesso a banheiro.
    Com base nesses argumentos, pede a concessão de liminar para substituição da prisão preventiva pela domiciliar.
    Em virtude da relevância das alegações da reclamante, determinei a solicitação de informações à autoridade reclamada, com urgência, no prazo de vinte e quatro horas, determinando o imediato retorno dos autos para decisão, independentemente de resposta.
    A autoridade reclamada prestou informações.
    Em decisão de 18.12.2019, deferi o pedido liminar para determinar a suspensão do decreto de prisão preventiva da reclamante, com substituição para a modalidade de prisão domiciliar, acompanhado da medida cautelar de monitoração eletrônica. (eDOC 16).
    Em parecer, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento da reclamação, considerando que a reclamante não foi parte do processo paradigma, processo de índole subjetiva. (eDOC 18)
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, repiso os argumentos da decisão liminar em relação à natureza jurídica e à evolução histórica do uso da reclamação e a respeito da violação à decisão proferida nos autos do HC 143.641.
    Em relação à alegação da Procuradoria-Geral da República sobre o não cabimento da reclamação, considerando que a reclamante não foi parte do processo paradigma, não assiste razão o Parquet. 
    Conforme consignado anteriormente, a jurisprudência desta Corte deu sinais de grande evolução no que se refere à utilização do instituto da reclamação em sede de controle concentrado de normas. 
    No julgamento da questão de ordem em agravo regimental na Rcl 1.880, em 23 de maio de 2002, o Tribunal restou assente o cabimento da reclamação para todos aqueles que comprovarem prejuízo resultante de decisões contrárias às teses do STF, em reconhecimento à eficácia vinculante erga omnes das decisões de mérito proferidas em sede de controle concentrado.
    Em relação ao direito de mães de filhos menores de 12 (doze) anos de idade e aplicação do HC 143.641, esta Corte já se posicionou pelo provimento de reclamações, tal como na Rcl 32351, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, Dje 19.2.2019.
    No caso em questão, o reclamante alega prejuízo decorrente do descumprimento da ordem coletiva emitida pela Segunda Turma nos autos do HC 143.641, que determinou a concessão de prisão domiciliar às presas gestantes, puérperas ou mães de crianças. Por esses motivos, entendo ser cabível a presente reclamação.
    Ainda que assim não fosse, verifica-se manifesta violação ao entendimento adotado por esta Corte, comportando, caso fosse necessário, a concessão de habeas corpus de ofício. Nesse sentido, cito a Rcl 32.579, Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, Dje 01.02.2019. 
     Ademais, considerando não haver fatos novos aptos a modificarem a decisão liminar, reitero os argumentos da decisão pretérita, in verbis: 
    “No caso em análise, a reclamante foi presa com, aproximadamente, 14 gramas de maconha e 2 gramas de crack que foram encontradas em sua residência e de sua genitora (eDOC 10).
    A defesa demonstrou que a reclamante é mãe de uma criança menor de dois anos de idade, além de outra adolescente de dezesseis anos (eDOC 2), que se encontram privadas da convivência e dos cuidados da mãe em virtude da prisão em flagrante, com posterior conversão em prisão preventiva.
    Ao realizar a audiência de custódia, a Juíza de primeiro grau desconsiderou a condição da reclamante de mãe de uma criança de dois anos de idade, afirmando que “a custodiada declarou perante a autoridade Policial que a responsabilidade pelos cuidados de seu filho menor encontra-se a cargo de sua genitora” (eDOC 10, p. 90).
    Ao analisar a questão em sede de habeas corpus, o TJPR manteve a decisão. 
    Portanto, verifica-se o descumprimento do acórdão do HC 143.641, com a utilização de fundamentos que buscam contornar, de forma indevida, a ordem proferida pela Segunda Turma.
    De fato, afastou-se a guarda legal da reclamante e a possibilidade de convívio e cuidado com sua filha com base apenas em declaração prestada perante as autoridades policiais. 
    Registre-se que o STF decidiu que a não concessão de prisão domiciliar para casos como o que ora se analisa somente poderia ocorrer em hipóteses de crimes cometidos com violência ou grave ameaça contra os próprios descendentes, ou em outras situações excepcionalíssimas, devidamente justificadas.
    Contudo, as instâncias inferiores não levaram em conta a pouca quantidade de droga apreendida e a ausência da prática de crime com violência ou grave ameaça contra os próprios descendentes. 
    Não há, nos autos, qualquer alegação de abuso, descuido ou abandono da reclamante em relação a seus filhos.
    Outrossim, não se demonstrou a existência concreta de outros processos, denúncias ou condenações contra a requerente ou os motivos que impediriam a concessão da prisão domiciliar, com a imposição de medidas cautelares diversas.
    A decisão que decretou a prisão preventiva da reclamante baseia-se em fundamentos genéricos (eDOC 10, p. 90):
    “a forma como se deu a ação demonstra a periculosidade do agente, e enseja, ainda, fundado receio que caso restituída a sua liberdade novos delitos dessa natureza possam ocorrer, visto que não demonstrou qualquer receio de cometer o delito, além da gravidade do delito e repercussão do mesmo. Por tudo isso fica evidenciada a periculosidade do agente, cuja segregação constitui medida imprescindível ao resguardo da paz social, daí porque inexorável a necessidade de acautelamento da ordem pública. Saliente-se que o delito, em tese, praticado tem repercussão, com reflexos negativos na vida de muitas pessoas desta comunidade, propiciando àqueles que tomaram conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança.”
    Ademais, observo a plausibilidade da alegação defensiva, quando aduz que a reclamante se encontra presa em local inadequado, destinado a detentos do sexo masculino, em um corredor que dá para as celas da unidade prisional, de forma isolada e sequer com acesso a banheiro.
    Com efeito, o advogado da reclamante juntou aos autos informação que confirma a sua prisão no Setor de Carceragem Temporária da Cadeia Pública de Andira/PR desde a data de 04.12.2019 (eDOC 10, p. 4). 
    Anexou, ainda, foto que evidencia a referida alegação (eDOC 9), de modo que a reclamante se encontra detida em condições indignas e degradantes, com risco concreto à sua integridade e saúde física e mental em virtude da precariedade do local em que se encontra.
    Por esses motivos, entendo que estão presentes os requisitos do fumus boni juris e do periculum in mora que justificam a concessão da liminar, tendo em vista o descumprimento da decisão proferida no HC 143.641 e a detenção da reclamante em condições degradantes e de risco.
    Por conseguinte, entendo ser cabível a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, acompanhada da cautelar de monitoração eletrônica (art. 319, IX, do CPP), de modo a se assegurar e fiscalizar o cumprimento da ordem.” (eDOC 16)
    Por fim, considerando a situação de calamidade em decorrência da pandemia do coronavírus, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução nº 62/2020. 
    Nessa Resolução, são recomendadas providências aplicáveis às pessoas submetidas à restrição de liberdade. No caso da reclamante, conclui-se que sua situação se enquadra nos termos do art. 4º, I, a, da referida norma:
    “Art. 4o Recomendar aos magistrados com competência para a fase de conhecimento criminal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas: 
    I – a reavaliação das prisões provisórias, nos termos do art. 316, do Código de Processo Penal, priorizando-se: 
    a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até doze anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência ou que se enquadrem no grupo de risco;”
    Por todos esses motivos, entendo ser o caso de confirmação da liminar proferida, com o julgamento da procedência desta reclamação.
    Dispositivo
    Ante o exposto, confirmo a decisão liminar proferida e julgo procedente a reclamação para suspender o decreto de prisão preventiva da reclamante, com substituição para a modalidade de prisão domiciliar e a imposição da cautelar de monitoração eletrônica, nos termos do art. 319, IX, do Código de Processo Penal.
    Publique-se. Intimem-se.
    Brasília, 23 de outubro de 2020
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente